Tribunal: TJSP
Processo: 2274843-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação de indenização. Recebimento do PASEP. Pretensão de condenação do réu à indenização dos valores decorrentes da aplicação equivocada dos índices de correção monetária. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Manutenção.
Existindo elementos que contrariam a condição de hipossuficiência alegada, não se justifica a concessão do benefício almejado, que

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação de indenização. Recebimento do PASEP. Pretensão de condenação do réu à indenização dos valores decorrentes da aplicação equivocada dos índices de correção monetária. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Manutenção.
Existindo elementos que contrariam a condição de hipossuficiência alegada, não se justifica a concessão do benefício almejado, que deve ser concedido somente aos efetivamente necessitados, sob pena de desvirtuamento da finalidade da lei, bem como do princípio da isonomia (CPC, art. 139, inc. I; CF, art. 5°, caput).
Agravo não provido.